Tribunal: TJDFT
Processo: 0724465-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724465-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON ROZENDO DE LIMA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Curadoria Especial na defesa de WELLINGTON ROZENDO DE LIMA. O recurso tem por objeto a r. decisão (ID 65985120 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0020684-49.2015.8.07.0001. Originalmente, a parte agravada ajuizou ação de busca e apreensão aparelhada com pedido liminar fundada em cédula de crédito bancário, assinada em 13.01.2015, no valor de R$33.939,17, a ser paga em 60 parcelas de R$934,58 (ID 7237659 - Pág. 1-4). Como o veículo não foi localizado para cumprimento da liminar, em 20/04/2017, atendendo ao pedido da instituição financeira (ID 7238204 - Pág. 1-3) a busca e apreensão foi convertida em execução (ID 7238330 - Pág. 1). Em 10/10/2017, a instituição financeira noticiou que o carro estaria no pátio da 21a DP, em Taguatinga, e requereu a expedição do mandado de arresto para apreensão do bem (ID 10317087 - Pág. 1). O pedido foi deferido (ID 10498958 - Pág. 1) e, em 25/10/2017, ou seja, após a conversão da busca e apreensão em execução, o veículo foi apreendido, conforme certidão que transcrevo: "Certifico e dou fé que em cumprimento ao mandado retro, compareci ao endereço sito na QS 09 – 21a Delegacia de Polícia no dia 24/10 e ali PROCEDI À APREENSÃO DO VEÍCULO, CONFORME AUTO DE APREENSÃO EM ANEXO e deixando como depositário o Sr. Ronaldo Martins Lima, em seguida AVALIEI o veículo conforme auto" (ID 10707373 - Pág. 1). Em 02/10/2018, a instituição agravada requereu a citação editalícia do agravante (ID 23427883 - Pág. 1), o que foi deferido (ID 33418341 - Pág. 1). Remetidos os autos à curadoria especial, na defesa de WELLINGTON ROZENDO DE LIMA, a manifestação foi a seguinte: "...cumpre requerer o chamamento do feito à ordem para que o Juízo se manifeste sobre o prosseguimento do feito, considerando-se o fato novo que ocorreu, qual seja a busca e apreensão do bem, após a conversão da ação de busca e apreensão em execução de cédula de crédito. Não houve manifestação a respeito, prosseguindo-se o feito como se tal fato não afetasse o curso da execução. Com efeito, tendo o bem sido apreendido, carece o autor de interesse de agir e o feito deve ser extinto. Uma vez que consolidada a propriedade em favor do banco, apenas se o valor apurado com venda do bem não for suficiente é que haverá débito a ser pago. Alterou-se o título executivo que embasa a inicial. Assim, requer-se a extinção do feito por falta de condição da ação" (ID 60260268 - Pág. 1). Foi proferida então a r. decisão agravada na qual o ilustre Juízo a quo aproveitou a diligência de apreensão do veículo como penhora e interpretou o pedido de consolidação da propriedade feito pelo exequente como pedido de adjudicação de bem. Transcrevo a r. decisão: "A ação de busca e apreensão foi convertida em execução (Id 7238330). Recebida a inicial da execução em Id 7582268. Em Id 10577993 foi expedido mandado de busca e apreensão do veículo, cumprido em Id 10707373. A parte ré, citada por edital, não pagou nem apresentou embargos à execução. Em Id 38747856 o exequente pugnou pela consolidação da propriedade em seu nome. Nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, foi apresentada petição de Id 60260268, na qual aventa que carece o autor de interesse de agir, pois consolidada a propriedade em favor do banco, apenas se o valor apurado com venda do bem não for suficiente é que haverá débito a ser pago. Intimado, o exequente não se manifestou sobre a petição de Id 60260268. É o breve relato. Decido. Chamo o feito a ordem. Com efeito, após a conversão do procedimento de busca e apreensão para feito executivo, não caberia, a rigor, a expedição de mandado de busca e apreensão, mas sim de penhora e avaliação, uma vez que promove-se, a partir de então, a cobrança do valor retratado no título extrajudicial. (...) De qualquer sorte, como o documento de Id 10707506, embora nominado como auto de apreensão, possui todos os elementos necessários para servir como auto de penhora e avaliação, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas é possível o pleno aproveitamento do ato. Verifico, ainda, que o exequente formulou pedido de consolidação da propriedade (Id 38747856), o qual pode ser interpretado, com base no mesmo princípio acima e tendo em vista o estágio processual como pedido de adjudicação do bem. Intime-se a curadoria para, no prazo de 15 dias, dizer se irá apresentar impugnação ao auto de Id 10707506, ora recebido como mandado de penhora e avaliação, bem como para se manifestar a respeito da petição de Id 38747856, recebida como pedido de adjudicação. Intime-se, igualmente, o exequente, para ciência" (ID 65985120 - Pág. 1-2). Inconformado, o executado recorre por meio da curadoria especial. Aponta que a interpretação dada pelo ilustre Juízo a quo acarretaria em um auto de penhora efetuado antes da citação, o que contrariaria a jurisprudência do STJ. Alega que teria havido violação ao princípio da inércia da jurisdição, uma vez que foi dado andamento ao processo de execução diante da inércia do próprio exequente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo a fim de determinar, desde logo, a não efetivação da penhora até que o presente recurso seja julgado. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Em cognição sumária, verifica-se que, não obstante os ponderáveis argumentos quanto à questão ventilada nas razões de recurso, a probabilidade do direito do agravante não é evidente como passo a demonstrar. A alegação de ausência de citação não prospera diante da r. certidão lavrada nos autos nos seguintes termos: “Certifico e dou fé que, realizada a citação por edital, o prazo concedido para pagamento e para apresentação de Embargos à Execução transcorreu sem manifestação da(s) parte(s) executada(s)” (ID 60038807 - Pág. 1 – grifei). Quanto à alegação de violação ao princípio da inércia da jurisdição, assinalo que a instituição financeira requereu a expedição do mandado de arresto para apreensão do bem. Logo, o ilustre Juízo a quo simplesmente cumpriu o princípio do impulso oficial. Como não restou caracterizada, nos limites próprios da cognição sumária, a probabilidade do direito, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator